Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000875-29.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CRISTINA DA CRUZ BARBOSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sua condenação pelo crime de estelionato, contrariou os artigos 171 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, sendo sua conduta atípica e inexistindo provas suficientes da prática do delito de estelionato, deveria ter sido absolvida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 171 do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, para se aferir se a conduta é atípica (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3009/2020) e se a prova é suficiente para a condenação (AgRg no REsp 1839289/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/8/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015